Tribunal: TJMT
Processo: 0001836-28.2005.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001836-28.2005.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE GUILHERME MORAES RIBEIRO registrado(a) civilmente como GUILHERME MORAES RIBEIRO - CPF: 014.738.678-00 (APELANTE), LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO - CPF: 059.074.778-90 (APELANTE), AMANDA GABRIELLI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 455.915.918-17 (ADVOGADO), JULIA FERREIRA GONCALVES - CPF: 399.343.828-06 (ADVOGADO), TATIANNE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS MADELLA - CPF: 312.916.778-10 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO DE ALMEIDA VERGUEIRO - CPF: 266.253.968-26 (ADVOGADO), FRANCISCO AUGUSTO CALDARA DE ALMEIDA - CPF: 174.918.328-57 (ADVOGADO), MANOEL HENRIQUE SERTORIO GONCALVES - CPF: 276.985.588-35 (ADVOGADO), JULIANE DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 419.008.408-55 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GUIZARDI CORDEIRO - CPF: 280.658.288-17 (ADVOGADO), ORLANDO JOSE DA COSTA BORGES - CPF: 176.905.918-09 (ADVOGADO), KEILA BASILIO FAIM - CPF: 146.268.138-79 (ADVOGADO), MARCOS PAULO BELI - CPF: 333.114.858-07 (ADVOGADO), THIAGO STEFANI CHAIM PINTO - CPF: 355.811.938-00 (ADVOGADO), ALINE MICHELINI THEODORO MOLINA - CPF: 293.513.008-11 (ADVOGADO), JULIA MANSI GUARINELO - CPF: 350.473.038-29 (ADVOGADO), FABIO DIAS QUIRINO - CPF: 382.494.408-11 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE COSTA - CPF: 280.920.868-93 (ADVOGADO), KAUANNE FERREIRA DE MELO - CPF: 070.578.559-90 (ADVOGADO), THIAGO SERTORIO - CPF: 415.751.288-02 (ADVOGADO), CAROLINA BELLINI ARANTES DE PAULA - CPF: 186.517.758-06 (ADVOGADO), CREUDEVALDO BIRTCHE - CPF: 388.075.801-87 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVANA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 513.851.711-20 (APELANTE), CREUDEVALDO BIRTCHE - CPF: 388.075.801-87 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVANA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 513.851.711-20 (APELADO), ESPÓLIO DE GUILHERME MORAES RIBEIRO registrado(a) civilmente como GUILHERME MORAES RIBEIRO - CPF: 014.738.678-00 (APELADO), LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO - CPF: 059.074.778-90 (APELADO), AMANDA GABRIELLI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 455.915.918-17 (ADVOGADO), JULIA FERREIRA GONCALVES - CPF: 399.343.828-06 (ADVOGADO), TATIANNE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS MADELLA - CPF: 312.916.778-10 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO DE ALMEIDA VERGUEIRO - CPF: 266.253.968-26 (ADVOGADO), FRANCISCO AUGUSTO CALDARA DE ALMEIDA - CPF: 174.918.328-57 (ADVOGADO), MANOEL HENRIQUE SERTORIO GONCALVES - CPF: 276.985.588-35 (ADVOGADO), JULIANE DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 419.008.408-55 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GUIZARDI CORDEIRO - CPF: 280.658.288-17 (ADVOGADO), ORLANDO JOSE DA COSTA BORGES - CPF: 176.905.918-09 (ADVOGADO), KEILA BASILIO FAIM - CPF: 146.268.138-79 (ADVOGADO), MARCOS PAULO BELI - CPF: 333.114.858-07 (ADVOGADO), THIAGO STEFANI CHAIM PINTO - CPF: 355.811.938-00 (ADVOGADO), ALINE MICHELINI THEODORO MOLINA - CPF: 293.513.008-11 (ADVOGADO), JULIA MANSI GUARINELO - CPF: 350.473.038-29 (ADVOGADO), FABIO DIAS QUIRINO - CPF: 382.494.408-11 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE COSTA - CPF: 280.920.868-93 (ADVOGADO), KAUANNE FERREIRA DE MELO - CPF: 070.578.559-90 (ADVOGADO), THIAGO SERTORIO - CPF: 415.751.288-02 (ADVOGADO), CAROLINA BELLINI ARANTES DE PAULA - CPF: 186.517.758-06 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IVANA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 513.851.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IND. FRIGORIFICA NORTE COLIDENSE LTDA - CNPJ: 02.974.627/0003-30 (APELADO), ESPÓLIO DE GUILHERME MORAES RIBEIRO registrado(a) civilmente como GUILHERME MORAES RIBEIRO - CPF: 014.738.678-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNI MOREIRA SANTOS - CPF: 186.891.594-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0001836-28.2005.8.11.0009.

1º APELANTE: LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO.

2º APELANTE: CREUDEVALDO BIRTCHE.

APELADOS
:
LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO, CREUDEVALDO BIRTCHE E IVANA CARNELOS BIRTCHE.

ementa.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo recorrente, julgando parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de Ivana Carnelos Birtche, afastou a tese de sucessão empresarial e condenou, solidariamente, o sócio Creudevaldo Birtche e a empresa Indústria Frigorífica Norte Colidense LTDA – ME ao pagamento da dívida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante da alegação de fatos supervenientes que justificariam a produção de prova oral; (ii) saber se Ivana Carnelos Birtche é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda; (iii) saber se está configurada sucessão empresarial entre a Indústria Frigorífica Norte Colidense LTDA – ME e o Frigorífico São José dos Quatro Marcos; (iv) saber se os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional e legal.

III. Razões de decidir

3.

Preliminar rejeitada. A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não prospera, pois as partes foram intimadas para especificação de provas em 2014, tendo o autor permanecido inerte. A superveniência de fatos não justifica a reabertura da instrução diante da preclusão consumada. O juízo, como destinatário da prova, entendeu haver elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

4.

Ilegitimidade passiva mantida. A emissão isolada de cheque por Ivana Carnelos Birtche, desprovida de vínculo direto com a dívida discutida, não constitui prova suficiente de sua participação na relação obrigacional. Ausente demonstração de ingerência societária ou responsabilidade civil objetiva da corré.

5.

Ausência de sucessão empresarial. O reconhecimento em esfera trabalhista não tem efeitos automáticos no processo civil. Inexistem provas documentais ou registros formais nas juntas comerciais que evidenciem a efetiva transferência patrimonial, operacional ou contratual entre as empresas.

6.

Verba honorária mantida. Os honorários fixados na origem respeitam os critérios do art. 85, §2º, do CPC. A condenação do autor à verba sucumbencial decorre da exclusão da corré Ivana Carnelos Birtche, conforme o princípio da causalidade. Em relação aos réus remanescentes, os honorários foram corretamente arbitrados sobre o valor da condenação.

7.

Responsabilidade do sócio Creudevaldo Birtche mantida. Documentos societários indicam que o apelante era administrador exclusivo no período das transações, assumindo obrigações diretamente. A posterior cessão de cotas não o exime da responsabilidade prevista nos arts. 1.003, p.u., e 1.032 do CC. Indícios de encerramento irregular da sociedade reforçam a manutenção da condenação solidária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A inércia na fase de especificação de provas impede a reabertura da instrução processual com base em supostos fatos supervenientes, não havendo nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o juízo dispõe de elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide. 2. A simples emissão de cheque por terceiro não configura, isoladamente, responsabilidade civil por dívida empresarial, sendo necessária prova objetiva de sua participação na relação obrigacional. 3. A sucessão empresarial, para efeitos civis, exige prova robusta da transferência do estabelecimento comercial e da continuidade das atividades, não se presumindo pela mera coincidência de objeto social ou localização.

4. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os critérios legais, sendo devida sua majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0001836-28.2005.8.11.0009.

1º APELANTE: LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO.

2º APELANTE: CREUDEVALDO BIRTCHE.

APELADOS
:
LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO, CREUDEVALDO BIRTCHE E IVANA CARNELOS BIRTCHE.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ambas as partes
, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
Indústria Frigorífica Norte Colidense LTDA. – ME
,
Creudevaldo Birtche
e
Ivana Carnelos Birtche
, na qual a parte autora pleiteia o recebimento do valor de
R$ 219.191,41 (duzentos e dezenove mil, cento e noventa e um reais e quarenta e um centavos)
, referente à venda de bovinos ocorrida entre os anos de
2001 a 2003
, não quitada integralmente.

A sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Colíder julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva de
Ivana Carnelos Birtche
, e condenando, solidariamente, a Indústria
Frigorífica Norte Colidense LTDA – ME
e
Creudevaldo Birtche
ao pagamento da dívida, com juros e correção monetária.

Restou indeferida, ainda, a produção de prova oral requerida pelo autor.

Irresignado, o autor, ora 1º apelante, interpôs recurso de apelação sustentando preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, requer que seja reconhecida a
sucessão empresarial
entre a empresa ré e o Frigorífico Quatro Marcos LTDA e a inclusão da corré
Ivana Carnelos Birtche,
sob alegação de sua atuação direta nas transações comerciais, com destaque à existência de cheque por ela emitido.

Por outro lado, o requerido
Creudevaldo Birtche
, ora 2º apelante, interpos recurso de apelação sustentando sua ilegitimidade passiva, negando vínculo direto com os débitos discutidos.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes no Id. 325007444 e Id. 325007445.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

O autor requer a nulidade da sentença, haja vista a ocorrência de fatos supervenientes que necessitam de dilação probatória, com a produção de prova oral.

Discorre que as diligências determinadas pelo Juízo de Primeiro Grau com o envio de Ofício à JUCEMAT e à JUCESP, restou demonstrado fatos de extrema relevância, tais como: a extinção das filiais em MT, o ingresso tardio de um suposto representante da empresa e a baixa da empresa ocorreu por omissão contumaz.

Assim, sustenta que a prova oral é necessária para a elucidação da dinâmica societária da empresa, com a devida constatação de fraude e o esclarecimento quanto a participação da Sr. Ivana.

Pois bem.

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

Verifica-se que as partes foram expressamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir ainda no ano de 2014.

O autor, contudo, permaneceu inerte, apenas se manifestando em 2023, cerca de nove anos após a consumação da preclusão, quando então formulou pedido de produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal).

Ainda que o apelante sustente a superveniência de novos fatos — especialmente após diligências junto à JUCEMAT e JUCESP — entendo que tais elementos não alteraram substancialmente a dinâmica jurídica da causa a ponto de afastar a preclusão consumada.

Ademais, o Juízo de origem, na condição de destinatário da prova, entendeu haver nos autos elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Não vislumbro abuso na condução do processo ou comprometimento à ampla defesa, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade processual
.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Colíder que, nos autos da Ação de Cobrança julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O Magistrado de Primeiro Grau entendeu pela ilegitimidade da requerida
Ivana Carnelos Birtche, em razão desta ser apenas esposa do sócio da empresa,
bem como entendeu pela ausência dos requisitos para que fosse reconhecida a sucessão empresarial da
Indústria Frigorifica Norte Colidense LTDA – ME pelo Frigorifico São José dos Quatro Marcos.

Por outro lado,
entendeu que a condenação deverá recair ao Sócio Creudevaldo Birtche e a Indústria Frigorifica Norte Colidense LTDA – ME.

Insurgem-se ambas as partes dessa decisão.

Pois bem.

No que concerne a alegação do 1º apelante de que a corré
Ivana Carnelos Birtche
é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de
que há elementos que indicam participação ativa da corré,
especialmente a emissão de cheque por ela, o que demonstraria sua ingerência nos negócios da empresa, verifico que não assiste razão ao apelante.

Isso porque da análise detida dos autos, o argumento da parte autora é a emissão de um cheque em nome da Requerida para a compra de gado.

Ocorre que conforme consta nos autos tal compra de gado não possui correlação direita com a dívida objeto da presente ação de cobrança.

Trata-se em verdade, de título
emitido para terceiros estranhos à lide
, sem vinculação específica às transações realizadas entre este e a empresa requerida, no período de 2001 a 2003.

Não há qualquer menção à natureza da operação subjacente ao cheque, tampouco comprovação de que tal pagamento se relacionava com os valores ora exigidos judicialmente.

Nesse cenário,
a emissão isolada de um cheque, desprovida de robustez probatória quanto à origem da obrigação ou à vinculação com o crédito perseguido
, não é elemento hábil a infirmar a presunção de legitimidade da sentença que, corretamente, reconheceu a ausência de responsabilidade jurídica da corré Ivana.

Importante frisar que a responsabilidade civil, notadamente em ações de cobrança fundadas em negócios empresariais,
deve ser demonstrada com base em elementos objetivos e concretos
, não se podendo presumir solidariedade ou coautoria sem prova direta da participação na relação obrigacional.

Assim, entendo que a prova trazida aos autos é insuficiente para caracterizar a requerida como parte ativa na empresa.

Portanto, a sentença deve ser mantida no ponto.

O 1º apelante sustenta ainda que deve ser reconhecida a sucessão empresarial da
Indústria Frigorifica Norte Colidense LTDA – ME pelo Frigorifico São José dos Quatro Marcos e tem como seu principal argumento de que a sucessão foi reconhecida no Âmbito Trabalhista.

Ocorre, contudo, que o reconhecimento da sucessão empresarial
no âmbito cível
exige
parâmetros probatórios distintos daqueles adotados na esfera trabalhista
, sendo necessário observar, neste contexto, a disciplina constante do
Código Civil
, em especial os artigos
1.003, parágrafo único; 1.116; e 1.146
, bem como a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Com efeito, para a configuração da sucessão empresarial em sede civil, exige-se a
demonstração inequívoca da transferência do estabelecimento comercial ou do fundo de comércio
, bem como a
continuidade na exploração da mesma atividade econômica pela empresa sucessora
.

Trata-se de situação
que não se presume
, sendo indispensável a apresentação de
prova concreta e segura
da ocorrência dos elementos estruturais que caracterizam a substituição empresarial.

No caso em exame, verifica-se que
a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos indispensáveis à caracterização da sucessão empresarial
.

O acordão trabalhista isoladamente considerado,
não se revela suficiente para amparar a tese sustentada
, tampouco foram juntados aos autos documentos capazes de demonstrar, de forma objetiva, a efetiva transferência patrimonial, operacional ou contratual entre as empresas mencionadas.

Ademais, inexiste
qualquer registro formal
, seja na
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
(JUCEMAT), seja na
Junta Comercial do Estado de São Paulo
(JUCESP), que evidencie a ocorrência da alegada sucessão entre as sociedades empresárias, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

As informações prestadas por tais órgãos, ao revés, indicam a
inexistência de vínculo registral ou contratual entre as pessoas jurídicas
, afastando a tese autoral.

Assim, para que seja caracterizado a sucessão empresarial é imprescindível a comprovação da
efetiva transferência do conjunto de bens, direitos e obrigações
que compõem a estrutura da empresa sucedida.

Desta forma, ausente prova robusta e específica da ocorrência da sucessão sob os parâmetros exigidos pelo direito privado,
não é possível acolher a pretensão recursal nesse ponto
, razão pela qual
mantenho a sentença também neste aspecto
,
negando o reconhecimento da sucessão empresarial
no âmbito cível.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA.
1 - A sucessão empresarial é caracterizada pela metamorfose de pessoas jurídicas por meio de fusão, incorporação ou cisão, ou mesmo por extinção, substituindo-se a pessoa jurídica extinta por sua sucessora, obrigando-se esta na defesa dos direitos e interesses da sucedida.

2 - A sucessão empresarial não se presume, demandando prova cabal, sendo que o simples fato de uma pessoa jurídica estabelecer-se no mesmo imóvel ocupado pela empresa anterior e continuar explorando idêntico ramo de atividade comercial não é suficiente para caracterizar sucessão empresarial.
3 ? Nos termos do inciso I, do artigo do 373 Código de Processo Civil incumbe o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, logo o encargo de comprovar a sucessão empresarial é de quem alega. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 05515085020198090000, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020) – grifo nosso.

Por fim, em caráter subsidiário o autor insurge-se contra os critérios adotados na sentença para a fixação da verba honorária, tanto em relação à sua condenação ao pagamento de honorários em favor da patrona da corré Ivana Carnelos Birtche — em razão da exclusão desta do polo passivo — quanto à fixação da verba sucumbencial devida pelos réus remanescentes.

A sentença reconheceu a
ilegitimidade passiva de Ivana Carnelos Birtche
, extinguindo a demanda em relação a ela, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Por consequência, o Juízo de origem
condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor
, fixando-os em
10% sobre o valor do proveito econômico obtido
pela exclusão da parte do polo passivo.

No tocante à condenação principal, os requeridos
Creudevaldo Birtche
e a
empresa Indústria Frigorífica Norte Colidense LTDA – ME
foram condenados, solidariamente, ao pagamento da dívida discutida, e, por consequência, ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do autor
, fixados em
10% sobre o valor da condenação
, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

Ocorre que
não se verifica excesso, desproporcionalidade ou violação aos critérios legais na fixação da verba honorária
, em nenhum dos polos.

A condenação do autor ao pagamento de honorários em favor da corré excluída decorre do princípio da
causalidade
: ajuizada a demanda contra parte ilegítima.

Por outro lado, a fixação de
honorários em 10% sobre o valor da condenação
— tanto em favor do autor, quanto da corré excluída —
respeita os critérios legais estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC
, especialmente considerando-se o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação da causa (mais de 20 anos), a complexidade do feito e o resultado obtido.

Assim,
não há reparo a ser feito quanto aos honorários advocatícios fixados na sentença
, motivo pelo qual
nego provimento ao recurso também neste ponto
.

No mesmo sentido, verifico que o apelo interposto
por
Creudevaldo Birtche
também não comporta provimento.

Pois bem.

Da análise dos documentos societários constantes nos autos — notadamente as alterações contratuais obtidas junto à JUCESP — revela que o recorrente
figurava como administrador exclusivo da empresa no período em que ocorreram as transações comerciais (2001 a 2003)
, sendo diretamente responsável pela condução negocial do frigorífico.

Ainda que tenha formalizado a cessão de suas cotas em 2004, tal fato não o exonera das obrigações assumidas anteriormente, nos termos dos arts.
1.003, parágrafo único
, e
1.032 do Código Civil
, os quais impõem responsabilidade residual ao sócio cedente e ao administrador por atos praticados na vigência de sua gestão.

Demais disso, há indícios consistentes de que a posterior alteração contratual — com ingresso de sócio que sequer reconhece ter exercido qualquer função empresarial — teria ocorrido em contexto de
encerramento irregular das atividades sociais
.

Portanto, diante do nexo fático-jurídico devidamente estabelecido,
é imperativa a manutenção da condenação solidária de Creudevaldo Birtche
, motivo pelo qual
nego provimento ao seu apelo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Diante do desprovimento dos recursos, e considerando o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12%
, tanto
sobre o valor da condenação principal
, quanto
sobre o proveito econômico decorrente da exclusão da requerida Ivana Carnelos Birtche do polo passivo da demanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026